Tribunal: TCU
Processo: 000.473/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
DENÚNCIA. Representação referente à licitação com número 182023, modalidade Pregão e Uasg 90059 (Objeto: Empresa especializada na prestação de serviços de conservação, limpeza, garçom, jardinagem, apoio administrativo, auxiliar de operador de carga e recepção para a Justiça Federal - Subseção Judiciária de Juiz de Fora, situada na Rua Leopoldo Schmidt, no 145, Centro, CEP 36.060-040, Juiz de Fora-MG, incluindo-se o fornecimento de todo o material de consumo e dos equipamentos necessários, nas quantidades e especificações constantes do Termo de Referência, do Edital do Pregão Eletrônico no 18/2023 e seus Anexos, os quais são anexos também a este Contrato.)

Inteiro teor:
Acórdão 1438/2025-TCU-Plenário Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão 18/2023, sob a responsabilidade do Tribunal Regional Federal da 6a Região (TRF6), com valor estimado de R$ 1.496.892,00, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de conservação, limpeza, garçom, jardinagem, apoio administrativo, auxiliar de operador de carga e recepção para a Justiça Federal - Subseção Judiciária de Juiz de Fora, incluindo-se o fornecimento de todo o material de consumo e dos equipamentos necessários. Considerando que, em síntese, o representante alega que: a) a utilização de Convenção Coletiva de Trabalho nula perante o MTE pela empresa vencedora, o que teria reduzido artificialmente seus custos, possibilitando baixar sua proposta em relação às demais licitantes em cerca de R$ 10.000,00/mês; b) a Diretoria Administrativa do TRF-6 permitiu a repactuação a partir de 17/1/2025, com efeitos retroativos a janeiro de 2024, antes mesmo do início da vigência do Contrato 5/2024, sem redução da margem de lucro da empresa, arcando com todo o ônus; c) apesar das irregularidades e das diversas denúncias, com recomendações técnicas de sanções à empresa, não houve aplicação de penalidade; d) o TRF-6 ainda teria proposto prorrogação emergencial do contrato e a repactuação com efeitos retroativos, assumindo um passivo de cerca de R$ 120 mil sem redução da margem de lucro da empresa; Considerando que, após oitiva e diligência à Unidade Jurisdicionada, a análise documental feita pela Unidade Técnica revelou que o TRF-6 adotou medidas para corrigir a planilha de custos da CAPE, adequando-a à CCT reconhecidamente legítima, o que justificou a repactuação contratual, amparada legalmente pelo art. 65, II, d, da Lei 8.666/1993 e pelo art. 134 da Lei 14.133/2021, conforme explicitado pela UJ: "A repactuação contratual ocorreu em estrita conformidade com os dispositivos legais aplicáveis, garantindo o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e resguardando os interesses da Administração" (peça 50, p. 3); Considerando que, conforme disposto nos autos, a empresa vencedora tomou conhecimento da contestação à legitimidade da CCT apenas dois dias antes da notificação judicial, comprometendo-se a adotar a convenção do SINTEAC-MG caso fosse confirmada a ausência de abrangência do SINTAPPI-MG em Juiz de Fora (peça 50, p. 2-3); Considerando que, conforme o enunciado de jurisprudência do Acórdão 1207/2024-TCU-Plenário , Relatoria do Ministro Antônio Anastasia, que dispõe: Nos editais de licitação para contratação de serviços terceirizados com dedicação exclusiva de mão de obra, não é permitido determinar a convenção ou o acordo coletivo de trabalho a ser utilizado pelas empresas licitantes como base para a confecção das respectivas propostas, em decorrência da previsão estabelecida no art. 511, §§ 2o e 3o, da CLT. Não obstante, em tais licitações, é lícito ao edital prever que somente serão aceitas propostas que adotarem na planilha de custos e formação de preços valor igual ou superior ao orçado pela Administração para a soma dos itens de salário e auxílio-alimentação, admitidos também, a critério da Administração, outros benefícios de natureza social considerados essenciais à dignidade do trabalho, devidamente justificados, os quais devem ser estimados com base na convenção coletiva de trabalho paradigma, que é aquela que melhor se adequa à categoria profissional que executará os serviços terceirizados, considerando a base territorial de execução do objeto. Considerando que o TRF-6 buscou para esclarecer as dúvidas sobre a legitimidade da convenção coletiva utilizada, com solicitação formal de manifestação ao SINTAPPI-MG, que não se manifestou (peça 50, p. 2-3), e que essa diligência da Administração demonstra cautela e transparência na condução do processo licitatório e na gestão do contrato, afastando a ideia de conivência com irregularidades; Considerando que a manifestação jurídica da UJ recomendou a adoção da CCT do SINTEAC-MG a partir da data-base de 1/4/2024, condicionada à eventual ausência de abrangência do SINTAPPI-MG em Juiz de Fora nas futuras convenções coletivas, e afastou a necessidade de intervenção da Advocacia-Geral da União (AGU), pois não foram identificados indícios de ilegalidade na adoção da CCT utilizada inicialmente (peça 51); Considerando que a comunicação do o SINTEAC-MG, em 1/12/2023, de que detém a exclusividade para negociação das convenções coletivas em Juiz de Fora, declarando nulas as convenções firmadas pelo SINTAPPIMG para aquela localidade não possui efeito imediato para invalidar a CCT utilizada pela CAPE no pregão, uma vez que a nulidade de instrumento coletivo só pode ser declarada pela Justiça do Trabalho, conforme entendimento da própria UJ e da legislação vigente; Considerando que a nulidade de convenção coletiva não pode ser declarada exclusivamente por acordo entre sindicatos ou homologação pelo Ministério do Trabalho e Emprego, o que reforça a ausência de ilegalidade até o momento, considerando a ausência de decisão judicial contrária; Considerando que a alegação de falta de isonomia e vantagem na proposta, não restou configurada vantagem indevida em detrimento das demais participantes; Considerando, por fim, que a repactuação contratual está devidamente amparada pelos dispositivos normativos aplicáveis (Decreto 9.507/2018, IN 5/2017 do Ministério da Economia) e pela jurisprudência do Tribunal de Contas da União ( Acórdão 1097/2019-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Bruno Dantas e 1.207/2024-TCU-Plenário, de relatoria do Ministro Antônio Anastasia), desde que haja comprovação documental e impacto real nos custos, requisitos estes observados pela UJ e confirmados na análise técnica dos documentos (peça 50, p. 3-4); Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso XVI, e 53 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso III; 234 e 235, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente denúncia, para, no mérito, considerá-la improcedente, retirando-lhe a chancela de sigilo, bem como determinar o seu arquivamento, devendo-se dar ciência aos interessados. 1. Processo TC- Processo 000.473/2025-1 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 6a Região. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Cristiane Alves Pereira (125016/OAB-MG) e Lucas Pereira Oliveira, representando Cape - Incorporadora de Servicos Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.